Tribunal: TJDFT
Processo: 0026623-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC.DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.
II – Agravo interno conhecido e não provido.